Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-21.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS DE ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PROVA DIGITAL SEM PERÍCIA. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 154-A do Código Penal, 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes) e 25 da Lei n.o 14.344/2022, por diversas vezes, no contexto dos artigos 5o da Lei n.o 11.340/2006 e 2o da Lei n.o 14.344/2022, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em preliminar, a alegação de nulidade da sentença, por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; (ii) o pedido de a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, II, III ou VII, do Código de Processo Penal; (iii) o pedido de revisão da dosimetria da pena; e (iv) o pedido de revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal quando a condenação repousa em conjunto probatório plural, formado pela convergência entre prova oral judicializada e prova documental, produzidos sob o crivo do contraditório.
4. A ausência de perícia técnica não conduz automaticamente à nulidade, sobretudo quando inexiste demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. A prova digital não exige, necessariamente, perícia técnica para ser válida, desde que corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório, como depoimentos e documentos.
5. A Lei no 12.737/2012, ao tipificar a conduta do art. 154-A do Código Penal, não distinguiu arquivos de texto, áudio, vídeo ou imagem. Além disso, a origem histórica da Lei, conhecida como "Lei Carolina Dieckmann", reforça a interpretação de que o tipo penal protege também as imagens, pois foi motivada pela obtenção ilícita de fotografias íntimas do dispositivo da atriz.
6. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018 — LGPD), ao definir “dado pessoal” em seu artigo 5o, inciso I, adotou conceito amplo, abrangendo “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”, sem qualquer restrição de formato. Uma fotografia, por sua evidente vinculação identitária, é dado pessoal.
7. A condenação baseou-se em conjunto probatório consistente, formado por depoimentos da vítima, testemunhas e registros digitais, suficientes para comprovar autoria e materialidade.
8. O artigo 154-A do Código Penal contempla duas condutas nucleares independentes, cada qual dotada de elemento subjetivo especial próprio. O especial fim de agir consubstanciado na expressão “para obter vantagem ilícita” vincula-se exclusivamente à conduta de instalar vulnerabilidades, sendo dispensável, para a configuração do crime na modalidade de invasão de dispositivo informático, a demonstração de finalidade lucrativa ou econômica por parte do agente.
9. A violação de mecanismo de segurança exigida pelo artigo 154-A do Código Penal não demanda demonstração de método tecnológico complexo. É suficiente a comprovação de acesso clandestino ao dispositivo alheio sem autorização do titular.
10. O consentimento para o envio de fotografias íntimas durante o relacionamento amoroso não equivale, em nenhuma hipótese, a autorização para divulgação posterior a terceiros. O artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente veda a divulgação de material pornográfico envolvendo adolescente independentemente da origem do conteúdo e de eventual consentimento da vítima.
11. Os relatórios de monitoração eletrônica emitidos pelo CIME constituem prova técnica objetiva do descumprimento de medida protetiva de urgência, dotados de presunção de autenticidade. A reiteração das condutas por 17 vezes, inclusive durante o período de monitoração eletrônica, afasta qualquer hipótese de aproximação acidental.
12. Não há bis in idem na valoração negativa dos motivos do crime quando o elemento valorado — propósito específico de obter material íntimo para exposição futura como instrumento de vingança — extrapola o mínimo exigido pelo tipo penal e é distinto do fundamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, que incide sobre o contexto relacional e o modo de execução.
13. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
14. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, razoável o valor de um salário-mínimo a condenação do réu a título de danos morais, destacando-se que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que avítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
15. A prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência e o risco concreto à integridade da vítima, deve ser mantida quando seus fundamentos permanecem intactos e nenhuma alteração fática relevante ocorreu desde a sua decretação.
IV. Dispositivo:
16. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.